Tribunal: TJSP
Processo: 1110620-29.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Jane Franco Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame.
1. A sentença condenou ao pagamento de R$20.000,00 por danos morais. A autora sofreu reação alérgica a medicamento prescrito, resultando em incapacidade temporária. O hospital e a médica apelam sustentando ausência de erro médico e pleiteando a redução da

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame.
1. A sentença condenou ao pagamento de R$20.000,00 por danos morais. A autora sofreu reação alérgica a medicamento prescrito, resultando em incapacidade temporária. O hospital e a médica apelam sustentando ausência de erro médico e pleiteando a redução da indenização.
II. Questão em Discussão
2. Consiste em verificar (i) a existência de erro médico na prescrição de medicamento que causou reação alérgica à autora; (ii) o valor da indenização, se cabível.
III. Razões de Decidir.
3. A perícia técnica confirmou o nexo entre o ato médico e a condição patológica da autora, destacando a similaridade entre os medicamentos prescritos e a alergia conhecida.
4. O valor da indenização foi considerado adequado, levando em conta a capacidade econômica das partes e o caráter reparatório e didático da condenação.
IV. Dispositivo e Tese.
5. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
Tese de julgamento: 1. A prescrição de medicamento similar ao que causou alergia configura erro médico e justifica a condenação por danos morais. 2. O valor da indenização deve equilibrar compensação pelo sofrimento e evitar enriquecimento indevido.